Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-84.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016969-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA SIMAO PINHEIRO - CPF: 017.787.201-29 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1016969-84.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016969-84.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Karen Cristina Simão Pinheiro

Recorrente/Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SCR- SISBACEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome da consumidora em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1016969-84.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016969-84.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Karen Cristina Simão Pinheiro

Recorrente/Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Karen Cristina Simão Pinheiro e
Itaú Unibanco Holding S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id 196468176):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Recurso Inominado de
Karen Cristina Simão Pinheiro (Id. 196468180):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de
Itaú Unibanco Holding S.A
(Id. 196468178): defende a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente, ou como pedido alternativo reduzir a o quantum indenizatório.

Contrarrazões de
Itaú Unibanco Holding S.A (Id.

200605681)
:
requer o desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões de
Karen Cristina Simão Pinheiro
:
Não apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1016969-84.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1016969-84.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Karen Cristina Simão Pinheiro

Recorrente/Recorrida:
Itaú Unibanco Holding S.A

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira
Itaú Unibanco Holding S.A
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 1.000,00 (mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor de
R$
933,00 (novecentos e trinta e três reais)

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com as empresas.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pela autora, e nenhum outro meio probatório de forma a comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais as telas de sistema trazidas nos autos, se tratam de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar relação jurídica.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

Diante de relação contratual negada pela autora e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), que não é a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral,
que a recorrente pretendente a majoração,
este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, é cabível a majoração do
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente
Itaú Unibanco Holding S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por essas razões, conheço do recurso da autora
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar parcialmente a sentença para majorar o quantum indenizatório para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de danos morais, em favor da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos
.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Itaú Unibanco Holding S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, deixo de condenar a recorrente
Karen Cristina Simão Pinheiro

em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024